Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0714975-48.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando a petição de acordo juntada aos autos principais (id. 145512616 na origem), informe o agravante se remanesce interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime(m)-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator